Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Preserva-se a condenação pelo crime de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações da vítima, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as filmagens das câmeras de segurança do local, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Recurso conhecido e desprovido.